Tribunal: TJSP
Processo: 1103283-57.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Embargos de Terceiro. Liberação de bem constrito. Alegação de compromisso de compra e venda de lotes rurais matrículas n.o 11.521, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Ponte e Lacerda-MT. Notícias de que o imóvel foi indevidamente arrecadado nos autos falimentares da embargada e posta à venda em leilão com arremate em 13/09/2016. Cerceamento de defesa não verificado. Documentação acostada aos

Ementa:
Embargos de Terceiro. Liberação de bem constrito. Alegação de compromisso de compra e venda de lotes rurais matrículas n.o 11.521, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Ponte e Lacerda-MT. Notícias de que o imóvel foi indevidamente arrecadado nos autos falimentares da embargada e posta à venda em leilão com arremate em 13/09/2016. Cerceamento de defesa não verificado. Documentação acostada aos autos é insuficiente para a prova da posse/domínio sobre o imóvel. Apelante que não se desincumbiu do ônus probante.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000696593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103283-57.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LOURENZA MARIANNE SANCHES COSTA e GABRIEL BARBOSA JUNIOR, é
apelado FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103283-57.2016.8.26.0100 -Voto no 26613 – 3a V FALÊNCIA E RECUP - EMS
2
VOTO No: 26.613
APEL. No: 1103283-57.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 3a VARA DA FALÊNCIA E RECUPERAÇÕES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: RENATA PINTO LIMA ZANETTA
APTES.: LOURENZA MARIANNE SANCHES COSTA E GABRIEL BARBOSA
JUNIOR
APDO.: FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A (MASSA FALIDA)
Embargos de Terceiro. Liberação de bem constrito.
Alegação de compromisso de compra e venda de lotes
rurais matrículas n.o 11.521, do 1o Ofício de Registro de
Imóveis de Ponte e Lacerda-MT. Notícias de que o imóvel
foi indevidamente arrecadado nos autos falimentares da
embargada e posta à venda em leilão com arremate em
13/09/2016.
Cerceamento
de
defesa
não
verificado.
Documentação acostada aos autos é insuficiente para a
prova da posse/domínio sobre o imóvel. Apelante que não
se desincumbiu do ônus probante.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
238/241 que, julgou improcedente os embargos de terceiro opostos por Lourenza
Marianne Sanches Costa e Gabriel Barbosa Júnior contra Fazendas Reunidas Boi Gordo
S/A (Massa Falida) que objetivava a liberação da constrição do imóvel descrito na
inicial.
A parte requente apela insistindo na ocorrência de cerceamento
de defesa pela ausência da prova testemunhal.
No mérito, defendem que adquiriram os lotes e cabeça de gado,
conforme o contrato acostado, pelo valor de R$241.359,51, tendo a devedora dado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103283-57.2016.8.26.0100 -Voto no 26613 – 3a V FALÊNCIA E RECUP - EMS
3
quitação fls. 11 (cláusula terceira do preço).
Os bens de propriedade da apelante foram expropriados
indevidamente.
Pede pela nulidade ou reforma da sentença.
Recurso processado com resposta da parte contrária (fls.
255/257).
Parecer da Douta Procuradoria pelo não provimento do recurso
(fls. 271/276).
É o relatório.
Lourenza Marianne Sanches Costa e Gabriel Barbosa Júnior
opuseram embargos de terceiro contra Massa Falida das Fazendas Reunidas Boi Gordo
S/A., objetivando afastar o imóvel descrito na inicial da arrecadação judicial, juntando
documentos (fls. 07/30).
A requerida contestou o feito alegando que a arrematação foi
devida, pois não houve comprovação pelos apelantes do pagamento do preço. Juntou
documento (fls. 54/170), pedindo a improcedência do pedido.
Sobrevindo, posteriormente a sentença ora recorrida.
Inicialmente, não há falar em cerceamento de defesa. A prova
oral pretendida era despicienda.
A instrução probatória pretendida pela parte apelante não traria
as consequências almejadas, saliente-se, o Código de Processo Civil adota o sistema do
livre convencimento motivado, pelo qual o órgão jurisdicional é o destinatário final das
provas produzidas (artigo 371).
Ora, pela referida sistemática cabe ao Magistrado avaliar a
necessidade ou não de instrução do processo, competindo-lhe avaliar se as provas
presentes nos autos são suficientes para embasar sua convicção ou se a produção de
outras provas implicaria na prática de atos desnecessários ou protelatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103283-57.2016.8.26.0100 -Voto no 26613 – 3a V FALÊNCIA E RECUP - EMS
4
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se que a documentação juntada
não era suficiente para comprovar o domínio ou posse do imóvel pelos apelantes.
Embora houvesse um contrato de compra e venda do imóvel
rural com as Fazendas Reunidas Boi Gordo, com firma reconhecida e data próxima à
assinatura do contrato, demonstrando que fora assinado antes do pedido de falência da
apelada, o certo é que não há qualquer efetivo documento que comprove ter Fábio José
Boassi poderes para efetuar a venda de um imóvel da empresa.
Outrossim, o documento de fls. 201 também é imprestável para
comprovar o efetivo pagamento do valor pactuado, visto que não há qualquer referência
a indicar o montante devido, como por exemplo, conta de transferência ou cheque
emitido.
Outro ponto indicativo da não concretização do negócio é a
ausência de registro da transação, tendo os apelantes demorado para providenciarem o
registro da propriedade isto é, apenas quando o bem já estava arrecadado pela falência
em 26/05/2006, ou seja, cinco anos após a pactuação da venda. Quando houve o pleito
para a expedição do alvará de outorga da escritura (fls. 157).
Além disso, os embargantes, na realidade, pretendem com estes
embargos rediscutir o já decidido nos autos do alvará judicial n.o
1007167-77.2002.8.26.0100/1016, onde ficou indeferido o pedido de outorga da
escritura definitiva, por falta de efetiva prova da aquisição dos bens (fls. 158/163).
Vale acrescentar que inexistem informações sobre a ocupação
do imóvel, já que quando da realização do laudo de avaliação dos bens (fls. 59/121).
Essa informação seria muito relevante para a posterior
alienação, servindo de indicativo para uma possível desocupação.
Ademais, nada demonstra o comprovante juntado às fls. 210,
pois desacompanhado do respectivo pagamento e com vencimento muito posterior a
celebração do negócio.
Assim, os apelantes não se desincumbiram do ônus probante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103283-57.2016.8.26.0100 -Voto no 26613 – 3a V FALÊNCIA E RECUP - EMS
5
sendo medida que se impõe a confirmação da sentença de improcedência.
Aplica-se ao caso, a regra do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, e por conta disso majoro a verba honorária definitivamente para
R$12.000,00, atualizado a partir deste julgamento.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator